Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-74.2008.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001267-74.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSANE BEHLING - CPF: 871.422.959-53 (APELADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
OCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela quem deu causa à instauração do processo, haja vista o não pagamento da obrigação firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001267-74.2008.8.11.0024

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ROSANE BEHLING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães-MT, MMo Juiz Leonísio Salles de Abreu Júnior, lançada nos autos da Ação de Execução de titulo Extrajudicial no 0001267-74.2008.8.11.0024 (código 20641), ajuizada em face de
ROSANE BEHLING
, que julgou extinta a ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Isento de custas, sem honorários.

O apelante-exequente, em suas razões recursais aduz que só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte, no entanto, intimado para promover o regular prosseguimento, prontamente requereu o prosseguimento do feito, de forma que não houve inércia ou descumprimento de intimação pelo exequente/apelante.

Explica que “
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 não havia uma regra, segundo a qual a prescrição intercorrente fluía automaticamente, do término da suspensão anual do processo, de modo que, aplicando-se a nova regra (artigo 921, inciso III, §1o e §4o do Código de Processo Civil), o direito de crédito seria fulminado com a simples entrada em vigor da Lei nova, em evidente surpresa prejudicial ao credor
” (sic).

Menciona que “
apesar de se entender que não se pode confundir a extinção por abandono com a prescrição intercorrente é certo que o parágrafo §1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil de 1973 não fez essa distinção, determinando a necessidade de intimação pessoal da parte para dar o devido andamento ao feito
” (sic).

Por outro lado, defende que o magistrado de primeiro grau deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, deixando, portanto, de aplicar ao caso o Princípio da Causalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 110344082).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
o processo ficou PARALISADO por mais de 06(seis) anos, sem que o apelante manifestasse. E somente após a sua intimação é que requereu em 29/06/2016 penhora on line, que foi parcialmente cumprida
” (sic).

Explica que “
nos termos do julgamento do REsp no. 1340553/RS, o prazo prescricional tem início com a intimação do exequente quanto a não localização de bens do devedor, e que somente a efetiva constrição patrimonial é capaz de interromper a prescrição
” (sic), sendo que no presente caso a penhora realizada em 20/09/2016 foi parcialmente frutífera, portanto, nesta data restou interrompido o prazo prescricional e entre esta data e a sentença, transcorreram o prazo prescricional trienal (id. 110344089).

O preparo foi recolhido (id. 110344084 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo
a quo
além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 921, §5o do CPC
.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega que não deixou de dar andamento ao feito, tanto que intimado para manifestação sobre a prescrição requereu, manifestou na petição de id. 110344078.

Ocorre que da análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 14 (quatorze) anos (desde o ano de 2008) e, mesmo após sucessivas suspensões, inclusive com arquivamento provisório, o exequente não indicou bens disponíveis da executada para a solução da lide.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Consta que a execução foi proposta em 11/07/2008 (id. 110344069 - Pág. 16), sendo a executada citada em 14/10/2008 (id. 110344069 - Pág. 51), no entanto, as tentativas de expropriação dos bens restaram negativas.

A executada em 19/09/2009 foi intimada para indicar a exata localização dos bens dado em garantia (gado), todavia, permaneceu inerte (id. 110344069 - Pág. 62).

O processo foi suspenso pela primeira vez por meio de decisão datada de
02/02/2010
(id. 110344069 - Pág. 74).

Decorrido o pedido de suspensão, o exequente foi intimado para se manifestar acerca de bens passíveis de penhora (id. 110344069 - Pág. 77), no entanto, nada requereu.

Em 11/06/2014, novamente, o exequente foi intimado para manifestar no feito, sob pena de extinção (id. 110344069 - Pág. 89), sobrevindo manifestação apenas em 29/06/2016, onde requereu a expedição de oficio as cooperativas (SICRED, SICOOB e UNICRED), para informação acerca de ativos financeiros em nome da executada, que foi deferido (id. 110344074 - Pág. 15).

Importante dizer, que a execução da dívida quando do ajuizamento da ação era de R$ 21.431,35 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), no entanto, foi efetivada a penhora de apenas R$1.297,35 (mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) (id. 110344074 - Pág. 17), isso ocorrido em
22/09/2016
.

Posteriormente a isso, sobreveio decisão suspendendo a execução em 25/09/2018 (id. 110344074 - Pág. 65) e 19/06/2019 (id. 110344074 - Pág. 96).

O feito passou a tramitar eletronicamente em 02/09/2020 (id. 110344074 - Pág. 100).

Em 01/12/2020 peticionou nos autos requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos provenientes do salário da Sra. ROSANE BEHLING (id. 110344074 - Pág. 111).

Em 07/06/2021 o banco foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente (id. 110344075), advindo manifestação a cerca da não ocorrência (id. 110344078).

Assim, o magistrado
a quo
sentenciou o feito julgando extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem de custas, e nem honorários.

Pois bem. O título executado é uma Cédula de Cédula Rural Pignoratícia, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

A primeira suspensão no feito ocorreu em 02/02/2010 (id. 110344069 - Pág. 74), sendo que posterior a isso houve penhora parcial do crédito efetivada em 22/09/2016 (id. 110344074 - Pág. 17), quando já havia transcorrido mais de 6 (seis) anos.

Consequentemente, o exequente requereu mais outras duas vezes a suspensão do presente feito, bem como, os dois requerimentos foram em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora no nome da parte executada.

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de uma década sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

No tocante aos
honorários sucumbenciais
, com razão a recorrente.

Importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

A execução foi instaurada porque a devedora não cumpriu com a obrigação firmada na Cédula Rural Pignoratícia que aparelha a execução.

No caso dos autos, a dívida venceu em
20/06/2011
(id. 110344069 - Pág. 26), sendo que a execução foi ajuizada tempestivamente (11/07/2008 – id. 110344069 - Pág. 16), inclusive antes de vencer a dívida, ou seja, antes de ocorrido o prazo trienal prescricional, cujo prazo restou interrompido com a citação válida ocorrida em 14/10/2008 (id. 110344069 - Pág. 51), por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

Portanto, considerando que a executada quem deu causa a instauração da presente execução, ela deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (1) – Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução. (2) –
Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios
. (3) – Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.”
(N.U 0045501-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. ALEGAÇÃO PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE INTIMOU AS PARTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 2. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, MANUTENÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS, PORÉM, DEVIDAS PELOS EXECUTADOS, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00142824920018160014 Londrina 0014282-49.2001.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

Dessa forma, a executada que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para terminar que a executada suporte o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022